Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedor. Intimação para pagamento. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora de alugueres. Determinação de depósito em juízo. Intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Sanção. Aplicação. Pena condicionada à atuação maliciosa. Elemento subjetivo. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, V e parágrafo único). Ato atentatório à dignidade da justiça. Análise subjetiva e contextual. Intimação. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e do princípio da razoável duração da ação. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, (i) determinara aos credores que comprovem os valores depositados diretamente na sua conta a título de alugueres, e, bem assim, indiquem outras medidas constritivas e eficazes à satisfação do crédito exequendo, e, outrossim, (ii) determinara a intimação do executado, ora agravante, para comprovar se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado, admoestando-o acerca da possibilidade de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV e parágrafo único, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia recursal cingem-se à aferição (i) da coexistência de estofo legal hábil a legitimar a determinação endereçada ao executado, consubstanciada na comprovação se imóvel de sua titularidade cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado, e, outrossim, (ii) da viabilidade de o juiz do executivo admoestá-lo sobre eventual descumprimento da ordem, indicando a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV).
4. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o).
5. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., mediante expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (438, inc. I, CPC), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.